Tribunal: STF
Processo: Rcl 86934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ESTRITA OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Marilsa Pereira Domingues dos Santos contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a condenação subsidiária do ente público por obrigações originadas em convênio.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve equivoco na aplicação do entendimento estabelecido no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647 (Temas nº 246 e nº 1118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, na tomada de serviços terceirizados.

    4. Para que haja reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).

    5. Por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, o Supremo Tribunal Federal consignou a possibilidade de responsabilização do ente público configurada sua inequívoca inércia após recebimento de notificação formal.

    6. Ausência de provas inequívocas que demonstrem a culpa por parte do ente municipal.

    7. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. Impossibilidade de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.